Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. INFRAÇÕES DE CONSUMO. OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO. DIREITO DE DEFESA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional;

2. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, I, CPC).

3. A fixação do valor da multa, embora tenha a extensão do dano causado como um dos fatores, tem como objetivo maior o desestímulo para que o fornecedor se abstenha de voltar a lesar outros consumidores. 3.1 A quantia arbitrada com relação à multa não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não configurando, assim, abuso do poder discricionário.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.